Tribunal: TJES
Processo: 0001420-97.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001420-97.2000.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: SEG SERVIÇOS ESPECIAIS DE GUARDA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DE PRAZO QUINQUENAL SEM ATOS ÚTEIS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 29/03/2000 contra SEG Serviços Especiais de Guarda Ltda. A decisão de primeiro grau considerou que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 18/10/2010, data a partir da qual se iniciou o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, seguido do prazo prescricional quinquenal, findando-se, portanto, a prescrição intercorrente em 18/10/2016, sem que houvesse qualquer causa interruptiva válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, nos autos de execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC 118/2005, configura-se a prescrição intercorrente em razão da ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis, com base nos marcos legais previstos no art. 40 da LEF e conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco interruptivo da prescrição em execuções fiscais ajuizadas até 09/06/2005 é a citação pessoal do devedor, conforme redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; após essa data, aplica-se a redação da LC 118/2005, que estabelece o despacho que ordena a citação como marco interruptivo, com efeitos retroativos à propositura da ação (CPC, art. 240, § 1º).

4. A suspensão do feito em razão da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, prevista no art. 40 da LEF, deve ser seguida do prazo máximo de um ano, após o qual se inicia automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 566 e na Súmula 314.

5. A efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são os únicos atos aptos a interromper a prescrição intercorrente, não bastando meros requerimentos da Fazenda Pública.

6. No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da ausência de bens penhoráveis em 18/10/2010, iniciando-se, ex lege, o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo de prescrição quinquenal, que se consumou em 18/10/2016, sem a prática de atos eficazes que pudessem interromper a prescrição.

7. A sentença observou corretamente os marcos legais e a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, contado da data em que a Fazenda Pública toma ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

2. A efetiva citação válida ou a constrição patrimonial são os únicos atos hábeis a interromper o curso da prescrição intercorrente.

3. Decorrido o prazo quinquenal sem atos úteis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de decisão judicial expressa de suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I (redações anterior e posterior à LC 118/2005); CPC, art. 240, § 1º; LEF, art. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566/STJ); STJ, REsp nº 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 198/STJ); Súmula 314/STJ.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _____ de ______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001420-97.2000.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: SEG SERVIÇOS ESPECIAIS DE GUARDA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Nas execuções fiscais ajuizadas até 09/06/2005, o marco interruptivo da prescrição era a citação pessoal feita ao devedor, consoante redação primitiva do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, que foi modificado pela Lei Complementar 118/2005. Já nas execuções distribuídas a partir daquela data, o marco interruptivo passou a ser o despacho citatório. Veja-se o dispositivo legal:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único.

A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor; (Redação anterior à Lei Complementar 118/2005) I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;” (Redação posterior à Lei Complementar 118/2005).”

De se ressaltar, ainda, que a interrupção retroage à data da propositura da ação (CPC, art. 240, § 1º), sendo a data da distribuição o dies ad quem da prescrição ordinária e o dies a quo da prescrição intercorrente. Nesse sentido, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

[...]

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

[...]

16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

[...]

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ - REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

Anote-se, ainda, que a contagem da
prescrição intercorrente
em
execução fiscal
encontra respaldo no artigo 40 da
Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF)
, que estabelece:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

E a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº
1.340.553/RS,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, sob o rito dos
recursos repetitivos - Tema 566/STJ
), fixou a seguinte tese jurídica: ‘O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição’.

Colhe-se, pois, que em tal julgamento restaram fixadas as seguintes teses: “(1) O
prazo de 1 (um) ano de suspensão
e o prazo
prescricional quinquenal

iniciam-se automaticamente
na data em que a Fazenda Pública é intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ainda que não haja decisão expressa do juiz determinando a suspensão; (2) Decorrido esse prazo, o processo deverá ser arquivado e passa a
correr o prazo prescricional intercorrente;
(3)
Apenas atos efetivos
como a citação válida ou a constrição patrimonial interrompem o prazo da prescrição intercorrente,
não bastando simples petições
ou requerimentos administrativos; e (4) O juiz, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve
fundamentar claramente
os
marcos temporais
considerados.”

Eis o precedente ao qual me reporto:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Esse entendimento também foi
sumulado pelo STJ
, conforme a
Súmula
nº
314
que dispõe que:

“Súmula nº 314/ STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano
, findo o qual
se inicia o prazo da prescrição q
u
inq
u
enal intercorrente
.”

A sentença apelada reconheceu a prescrição intercorrente
ao fundamento de
que
a ação foi ajuizada em 29/03/2000 e de que na data de 18/10/2010,
o Município da Serra f
ez carga do processo, sendo que a partir desta ata iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, sendo, iniciado o prazo da prescrição quinquenal intercorrente em 18/10/2011 e encerrado em 18/10/2016, sendo que durante este prazo não houve a localização de bens da executada.

Deste modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir de 18/08/2011 tendo a prescrição se configurado em 18/08/2016.

Por estas razões, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais porque não foram fixados na origem(CPC, art. 85, § 11º).

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)